Tribunal: TCU
Processo: 007.751/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, em razão da Execução parcial do Objeto, referente ao convênio no 51/2003, Siafi no 487.428.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, em razão de indícios de execução apenas parcial do objeto do Convênio 51/2003 (Siafi no . 487.428), celebrado em 17/12/2003, por intermédio do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA com a Associação Pradense de Proteção Ambiental - APPA, que teve por objeto a execução de projeto visando o fortalecimento da gestão participativa do uso dos recursos pesqueiros na Reserva Extrativista (Resex) Marinha de Corumbau, por meio da revisão e implementação de seu Plano de Manejo e do fortalecimento da gestão participativa, no intuito de buscar formas de garantir a implementação de políticas e infraestruturas públicas de interesse das comunidades extrativistas tradicionais da Resex, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria de Fátima Glória Ramalho (CPF XXX.986.286-XX) e da Associação Pradense de Proteção Ambiental - APPA (CNPJ: 01.606.434/0001-00), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenandoas ao pagamento, em solidariedade, da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, na forma prevista na legislação em vigor: Quantificação do débito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 69.122,49 (D) 7/12/2007 Valor do débito atualizado (com juros) até 31/07/2020 : R$ 211.628,11 9.2. aplicar aos responsáveis referidos no item 9.1, retro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao MMA, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Bahia, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.